Tribunal: TJDFT
Processo: 0737594-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer/não fazer demanda a prévia intimação pessoal do devedor, em respeito ao entendimento fixado no Enunciado 410 do c. STJ.

2. Embora válida e eficaz a condenação estabelecida na sentença, não se mostra viável exigir do agravante o adimplemento espontâneo da obrigação de fazer, muito menos a multa cominatória pela falta de execução da referida obrigação, porque ele não estava ciente nem foi advertido para executar voluntariamente a prestação, a fim de evitar a incidência da multa cominatória. Compreensão derivada da aplicação do art. 513, § 2o, I, e II, do CPC, e que melhor prestigia o princípio do devido processo legal e a razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.